Tribunal: TJDFT
Processo: 0711778-24.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo APELANTE (autor) em face do Acórdão que conheceu e não proveu o recurso, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial, reconhecendo a legitimidade dos entes públicos e incompetência do juizado especial da fazenda pública para apreciação do pedido de transferência da titularidade da propriedade do veículo.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 68779847).
3. Em suas razões recursais, o embargante alega, em síntese, que a decisão da Primeira Turma do Juizado entendeu que o Distrito Federal e o DETRAN/DF não têm legitimidade para figurar como réus em ações de transferência de propriedade de veículos entre particulares, pois essa responsabilidade recai sobre os próprios envolvidos, cabendo ao órgão de trânsito apenas cumprir decisões judiciais. Assim, os processos devem ser extintos sem resolução de mérito. Aduz, entretanto, que essa posição diverge do entendimento da Segunda e Terceira Turma Recursal, que reconhecem a competência dos Juizados da Fazenda Pública para julgar essas ações, considerando o DETRAN parte legítima quando a demanda envolve registros de infrações e débitos tributários do veículo. O conflito de entendimentos gera insegurança jurídica, prejudicando os jurisdicionados. Assevera que a contradição se agrava porque a própria Primeira Turma já decidiu anteriormente que o DETRAN deve estar presente no processo, pois a transferência não pode ocorrer sem sua participação. Diante disso, o embargante requer que seja reconhecida essa contradição, mantendo o Distrito Federal no polo passivo e julgando procedente seu pedido.
4. Contrarrazões pela rejeição dos embargos de declaração (ID 69102529).
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
6. Ocorre "omissão" quando não há tratamento de uma questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. A contradição acontece na existência de uma divergência interna na decisão, ou seja, conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. A "obscuridade", por sua vez, refere-se à falta de clareza no dispositivo, podendo ocorrer, por exemplo, devido à incoerência entre a fundamentação e a conclusão da decisão.
7. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
8. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
9. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos.
10. Destaca-se que, conforme constou no item 11 do acórdão combatido "o pedido principal é direcionado ao particular, de modo que não se observa qualquer pretensão do recorrente resistida pelo Distrito Federal."
11. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
12. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
13. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
14. Não é demais repetir que em razão dos estreitos limites impostos pelo art. 48 da Lei n. 9.099/95, os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão da controvérsia, ainda que com a finalidade de prequestionamento, se ausente, repita-se, erro, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida no acórdão embargado.
15. Embargos conhecidos e rejeitados.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.